Tribunal: TJSP
Processo: 1015805-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Encerramento da instrução. O laudo pericial possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Cerceamento de defesa não configurado.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Fratura da tíbia direita que evoluiu sem deixar sequelas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Encerramento da instrução. O laudo pericial possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Cerceamento de defesa não configurado.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Fratura da tíbia direita que evoluiu sem deixar sequelas funcionais incapacitantes. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015805-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN
MALTA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no
mérito, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13546
2
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053
Apelante: GILVAN MALTA DA SILVA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13546
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. Encerramento da instrução. O laudo pericial
possui
elementos
suficientes
para
embasar
o
convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de
quais provas devem ser produzidas. Cerceamento de defesa
não configurado.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Fratura da tíbia
direita que evoluiu sem deixar sequelas funcionais
incapacitantes. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO
NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. José Maurício Conti, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário ao autor, ante a ausência de incapacidade
(fls. 111/112), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de
recurso voluntário do obreiro.
Aduz o autor, por meio de seu advogado, Dr. Leandro
Câmara de Mendonça Utrila, preliminarmente, a nulidade da sentença,
alegando cerceamento de defesa, pois seu pedido de esclarecimentos não foi
atendido ou, ainda, para que haja a realização de nova perícia, pois o laudo
mostrou-se incompleto e contrário às demais provas acostadas aos autos. No
mérito, pede a concessão de benefício acidentário (fls. 116/123).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 128).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13546
3
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença.
O laudo pericial contém elementos suficientes para
embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da produção de mais
provas. E, se ao julgador cabe a condução do processo e é, em última análise,
o destinatário das provas, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção, nos termos
dos artigos 370 e 371 do CPC/2015.
Nesse sentido,
ACIDENTE
DO
TRABALHO
APELAÇÃO
DO
OBREIRO PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR
RUÍDO AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL Provada
pericialmente que a perda auditiva diagnosticada não
tem nexo com o trabalho, não faz jus ao benefício
acidentário Improcedência mantida O indeferimento à
produção de provas inúteis ou protelatórias é dever do
juiz e não gera nulidade Prova oral inócua, ante a
prevalência da pericial sobre questão científica
Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Recurso
não
provido.
(Apelação
0005605-68.2010.8.26.0068; Relator: Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/06/2014 - original sem grifo).
Ademais, o fato de o resultado ser desfavorável aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13546
4
interesses do recorrente não autoriza a reabertura da instrução processual,
diante da ausência de irregularidades; ainda, os elementos contidos nos autos
são convincentes e suficientes para o deslinde do feito.
Como bem decidiu o Magistrado a quo,
“Desnecessário o retorno dos autos ao perito para
responder
a
quesitos
complementares,
inicialmente por que o autor não os apresentou.
De qualquer forma, o perito já apresenta
conclusão segura quanto ao estado de saúde do
autor. Ademais, os quesitos apresentados na
inicial foram devidamente respondidos” (fl. 111)
Superado tal ponto, passo ao exame da matéria de fundo.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Rodrigues & Barbosa Empreiteira de Mão de Obra LTDA-ME., na
função de carpinteiro de obras, sofreu, em 06/12/2014, acidente de trabalho
quando, no exercício de seu labor, foi atropelado, enquanto realizava suas
atividades no canteiro de obras, lesionando seu membro inferior direito, com
consequente redução de sua capacidade laborativa. Requer benefício
acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13546
5
CAT - pelo empregador (fls. 45/46).
Na esfera administrativa, em razão do infortúnio, gozou
do benefício de auxílio-doença acidentário (NB 91/609.107.522-9),
22/12/2014 a 10/05/2015, decorrente de fratura da diáfise da tíbia (CID
S82-2).
No laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Amauri
Clozer Pinheiro, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob o crivo
do contraditório, o perito concluiu que o autor possui antecedente de fratura
da tíbia direita, advinda do acidente, que evoluiu sem deixar sequelas
funcionais incapacitantes (fls. 67/75).
No exame físico do membro inferior direito constou o
seguinte:
“Cicatriz de lesão contusa e calo ósseo palpável no
1/3
médio
da
perna.
Mobilidade
preservada.
Sensibilidade com reflexos preservados. Marcha
habitual e forçada mantidas” (fl. 69)
Destacou que “(...) a incapacidade foi do tipo total e
temporária restringindo-se ao período de tratamento (...) as lesões evoluíram
de forma satisfatória e não deixaram sequelas funcionais para o labor” (fl.
73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13546
6
Observa-se que o i. expert, em estudo detalhado, atestou
que o obreiro não apresenta sequela hábil a reduzir, ainda que minimamente,
sua capacidade laborativa.
De fato, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. Como é de notório conhecimento, o benefício em
comento indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade
laborativa, exigindo que empregue maior esforço para a execução da
atividade habitual ou quando há a necessidade de mudança de função.
Todavia, no presente caso, não foram encontradas
sequelas que exijam do autor modificação de sua função habitual e nem
mesmo maior dispêndio para a execução desta.
Nesse sentido, o que se analisa, em infortunística, é a
incapacidade laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença
profissional ou do trabalho e não a lesão em si.
In casu, o requerente fora acometido por tais lesões
decorrentes de acidente de trabalho, porém, atualmente, não foi observada
sequela que enseje incapacidade laborativa, parcial ou total, provisória ou
permanente, para suas funções habituais.
Em outras palavras, recuperou-se e se encontra
completamente apto para o labor.
Como bem decidiu o MM. Juiz a quo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13546
7
“O laudo está bem fundamentado, suas conclusões
são coerentes e, portanto, devem ser aceitas.
Não obstante as impugnações do autor ao laudo,
perito
judicial,
de
confiança
do
juízo
e
equidistante das partes, analisou os exames
clínicos para amparar suas conclusões, tendo se
manifestado de forma clara e segura quanto à
ausência de sequelas acidentárias incapacitantes,
o que por si só, já obsta a concessão de qualquer
benefício.
De se verificar que a legislação acidentária não
indeniza a ocorrência de acidente, mas sim
eventuais sequelas residuais dele decorrente, o
que, na hipótese dos autos, não se demonstrou”
(fl. 112)
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial, que contém, como acima destacado,
elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, daí porque não
se há falar em novas diligências para o deslinde do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015805-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13546
8
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
CARLOS MONNERAT
Relator